Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). É exatamente o que ocorre no caso em apreço, tendo em vista a condenação da parte ré/reconvinte, ora agravante, ao pagamento das custas processuais relativas à reconvenção, bem como dos honorários advocatícios. Além de cabível, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a questão relativa ao cabimento, ou não da reconvenção, terá repercussão direta no andamento do feito de origem, o que impõe o seu sobrestamento até que o Órgão Colegiado decida a respeito. O pedido de gratuidade de justiça também será apreciado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora